Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732275-83.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, MARCOS TULIO DE MORAES BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Proceda a Secretaria da 3a TCrim à liberação da visualização dos documentos de ID: 53818160, 53818159 e 53817858. Após, dê-se vista dos autos aos apelantes para manifestação. Em seguida, voltem-me conclusos para elaboração de minuta de relatório, voto e ementa. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador